Tribunal: TJBA
Processo: 8065959-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065959-24.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ROBSON SANTANA DOS SANTOS AGRAVADO: CLISSIA DOS SANTOS Advogado(s):ROBERIO TELES COSTA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRESTADOR APTO NA REDE CREDENCIADA. DEVER DA OPERADORA. VÍCIO SANADO SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que determinou a cobertura de tratamento multidisciplinar. Discute-se no recurso a omissão do julgado quanto à análise da falha da operadora em não indicar prestador de sua rede apto a realizar o tratamento prescrito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado foi omisso ao não se manifestar sobre o dever da operadora de plano de saúde, ao negar uma solicitação, de indicar um prestador de sua rede credenciada apto a fornecer o tratamento, e se tal omissão deve ser sanada. III. RAZÕES DE DECIDIR Ocorre omissão quando o julgado deixa de se manifestar sobre ponto relevante para o deslinde da controvérsia, arguido pela parte. Incumbe à operadora de plano de saúde, ao se deparar com a solicitação de um tratamento, não apenas autorizá-lo ou negá-lo, mas, em caso de recusa baseada na escolha do prestador, indicar de forma expressa e efetiva qual profissional ou estabelecimento de sua rede está capacitado para realizá-lo. A recusa genérica, desacompanhada da indicação de alternativa na rede credenciada específica para atender o tratamento recomendado pelo médico (internação), configura falha na prestação do serviço e viola a boa-fé objetiva, transferindo indevidamente ao consumidor o ônus de localizar um prestador, o que é inadmissível. A omissão no acórdão deve ser sanada para integrar a fundamentação, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento, quando o esclarecimento apenas reforça a conclusão já adotada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e acolhido, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde, ao negar cobertura de tratamento em determinado estabelecimento, tem o dever de indicar ao beneficiário, de forma clara e precisa, um prestador de sua rede credenciada apto a realizar o procedimento; a ausência de tal indicação configura falha na prestação do serviço e justifica a manutenção da decisão que obriga a operadora a custear o tratamento em rede particular. Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022. Lei nº 9.656/98. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8065959-24.2024.8.05.0000.1.ED, em que figuram como Embargante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Embargada CLISSIA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07